Tribunal: TJSP
Processo: 2006372-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006372-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante CONCEIÇÃO RODRIGUES DE LIMA, é agravado IGOR REZENDE
VIZEU.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2006372-33.2020.8.26.0000 - Voto no
2
Voto no 24125
Agravo de Instrumento no 2006372-33.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos (4a Vara Cível)
Juiz(a): Matheus Amstalden Valarini
Agravante: Conceição Rodrigues de Lima
Agravado: Igor Rezende Vizeu
Interessado: SJC VALE IMÓVEIS LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE
TERCEIROS.
IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA
GRATUITA.
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
MANUTENÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS
AUTOS
QUE
NÃO
CORROBORAM
A
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
ALEGADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão copiada às pp. 32 (fls. 390 dos originais) que, nos autos dos embargos de
terceiros opostos pela agravante, acolheu a impugnação à gratuidade processual,
revogando o benefício anteriormente concedido à embargante.
Insurge-se a agravante, sustentando, em síntese, que,
embora possua imóveis e cardeneta de poupança, não tem condições financeiras
para arcar com as despesas processuais. Além disso, aufere uma renda mensal de
R$3.231,65 (aposentadoria) e suas despesas atingem valor superior a R$3.000,00,
pois paga aluguel, financiamento imobiliário e oxigênio para sua genitora.
Recurso processado, com concessão de efeito suspensivo
(p. 462).
Contraminuta às pp. 466/472.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) Em que se o inconformismo ora deduzido, deve ser
mantida a r. decisão que revogou o benefício de gratuidade processual concedido à
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2006372-33.2020.8.26.0000 - Voto no
3
É certo que, em relação às pessoas físicas, em princípio,
inexiste requisito que condicione a comprovação de renda para a concessão do
benefício, sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência (art. 1o da Lei
7.115/83), restando tal entendimento inalterado pelo NCPC (art. 99, § 3o).
Entretanto, conforme o posicionamento da jurisprudência
majoritária, reproduzido no art. 99, § 2o, do NCPC, havendo elementos de
convicção (documentos, declarações de imposto de renda, certidões de
propriedade etc.) que venham a apontar a existência de capacidade econômica
daquele que pleiteia a assistência judiciária gratuita, ou seja, que indiquem a
existência de recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo
sem comprometimento de sua própria subsistência ou a de seus familiares, o
magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita.
E, no caso concreto, os documentos juntados aos autos não
corroboram a alegada hipossuficiência financeira, pelo contrário, demonstram que
a agravante possui bens suficientes para arcar com as custas do processo,
ressaltando que há 3 anos mantém cerca de R$54.000,00 em caderneta de
poupança, além de dois imóveis.
Assim, o conjunto probatório aponta situação diversa da
alegada insuficiência de recursos ou “miserabilidade”, o que desautoriza a
concessão dos benefícios de gratuidade judiciária .
II) Diante de tais circunstâncias, portanto, deve ser
mantida a revogação do benefício da justiça gratuita.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)